Tribunal: STF
Processo: ARE 1408936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DENEGADA A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO DA PARTE QUE DEVE SER DECLINADONA VIA PRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, registro que os vícios apontados nos embargos de declaração não se sustentam.



    Analisando os fundamentos do acórdão proferido no Mandado de Segurança n° 0047168-79.2020.8.16.0000, denota-se que as omissões e contradições suscitadastratam-se, em verdade, de insatisfação quanto ao resultado do julgamento, com a nítidapretensão de rediscussão da matéria e modificação da decisão, o que não se mostraconsentâneo com a via recursal eleita pela parte embargante.



    Veja-se que constou expressamente no acórdão que a controvérsia em questão se resumiriaà análise da existência ou não de preterição da candidata, a convalidar, dentro do prazo devalidade do certame, a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação daimpetrante, aprovada fora do número de vagas ofertadas.



    O julgamento foi proferido após análise detida do caderno processual, buscando, ainda,conferir coerência às recentes decisões proferidas por esta Colenda 5ª Câmara Cível emprocessos de causa de pedir semelhantes.



    (...)



    E no caso em concreto, verificou-se que a impetrante, ora embargante, foi aprovada emoitavo lugar em concurso com três vagas para a área de conhecimento Química Analítica(seq. 1.5).



    Os documentos por ela trazidos não evidenciaram a existência de abertura de vagas. Asaposentadorias apontadas (seq. 1.27) ocorreram muito antes da abertura do concurso, demodo que não poderiam ser consideradas vagas novas.



    Além disso, o concurso para servidores temporários abarcou as matérias Química Geral eEnsino de Química e Instrumentação para o Ensino de Química (seq. 1.14) e o teste emvalidade (seq. 1.15) diz respeito à disciplina de Química Geral e Inorgânica. Diante disso,não se verificou a preterição da impetrante."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente